Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727547-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS GONCALVES DUTRA IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES, ELLIKA KARLLA GONCALVES RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GONÇALVES DUTRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e como ilegal sua manutenção em regime prisional análogo ao fechado, em razão da suspensão dos benefícios do regime semiaberto, quando o paciente já estava autorizado ao trabalho externo (Execução Penal no 0016083-50.2018.07.0015). A Defesa técnica (Dr. Guilherme Aguiar Alves e Dra. Ellika Karlla Gonçalves) informou que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo implementado e visitas quinzenais a sua família, não ostentando falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Alegou que, todavia, sofreu a suspensão dos benefícios, em 19-março-2020, em razão da decisão proferida no Processo n. 0401846-72.2020.8.07.0015, que determinou, em razão da pandemia de coronavírus, a imediata suspensão das saídas para trabalho externo, com sucessivas prorrogações. Salientou que o paciente está sujeito a perder o emprego de gerente, em estabelecimento no Recanto das Emas, recentemente autorizado, haja vista estar sendo impedido de exercer suas atividades, o que, além de comprometer seu processo de reinserção à sociedade, comprometerá a renda familiar. Acrescentou que o paciente encontra-se em regime análogo ao fechado, no CIR, em cenário de superlotação e precariedade dos alojamentos. Concluiu haver constrangimento ilegal na revogação dos benefícios, sobretudo diante do recrudescimento da situação em que cumpre a reprimenda, situação que perdura há mais de 3 (três) meses, o que justifica o pedido de prisão domiciliar. Referiu que o Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 575.495/MG, concedeu ordem coletiva em favor de sentenciados em situação semelhante à do paciente, determinando a concessão de prisão domiciliar aos que estão em regime semiaberto, com trabalho externo implementado e sem falta disciplinar. Ademais, ressaltou que o Conselho Nacional de Justiça elaborou Recomendação n. 62/2020, com a finalidade de minimizar os efeitos da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, mas o paciente e demais detentos não estariam sendo abarcados pela normativa, pois a autoridade judiciária suspendeu os benefícios externos. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, mediante alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Primeiramente, observa-se que, embora nas razões do “habeas corpus” tenha sido mencionado que a hipótese autorizaria a prisão domiciliar, não há pedido liminar ou de mérito neste sentido, centrando-se a alegação de constrangimento ilegal, unicamente, na manutenção do paciente em regime análogo ao fechado, diante da suspensão dos benefícios do regime semiaberto, inclusive a recente autorização de trabalho externo. Inclusive, já houve uma primeira impetração, pleiteando prisão domiciliar, tendo sido denegada a ordem (HC 0710872-66.2020.8.07.0000). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos a eminente autoridade judiciária concedeu ao paciente autorização para o trabalho externo, na data de 9-junho-2020, consignando, na mesma decisão, que “A implementação dos benefícios externos, contudo, fica subordinada à cessação da suspensão da fruição daquele benefício externo determinada no bojo dos autos do procedimento n. 0401846-72.2020.8.07.0015” (ID 18280719). Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica flagrante ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que o interno teria logrado o direito ao trabalho externo durante a pandemia, quando os benefícios estavam suspensos, de maneira que sequer chegou a ser implementado. Em relação à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, além de não ter caráter cogente, mas opinativo, determinou que as condições de combate e prevenção à pandemia no sistema penitenciário serão fixadas pelo Magistrado da execução penal, e de, fato, foram fixadas condições e estão sendo implementadas medidas com estas finalidades. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator